Tribunal: STF
Processo: RE 222752
Classe: RE
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-04-25
Data de publicação: 2000-04-25

Ementa:
EMENTA: FINSOCIAL. PRESTADORAS DE SERVIÇOS. MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA.
CONSTITUCIONALIDADE. EMBARGOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. MULTA DE 5%
(CINCO POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA (CPC, ART. 538, PARÁGRAFO
ÚNICO). EMBARGOS REJEITADOS.